Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741620-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO, LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO PACIENTE: YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes juntem a decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, a denúncia e a folha penal do paciente, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 15:45:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator